Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700434-92.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: FLAVIA DIAS RODRIGUES DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de irregularidade formal no recurso suscitada em contrarrazões pela parte Apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora